Tribunal: TJMT
Processo: 1040072-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040072-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (EMBARGADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (EMBARGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (EMBARGADO), DAVI SUED ATAIDE LIMA - CPF: 079.316.221-11 (EMBARGANTE), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (ADVOGADO), ROSANA DIAS DE SOUZA - CPF: 955.080.669-34 (ADVOGADO), KALYANDRA THAYARA DA SILVA FAUSTINO - CPF: 046.747.481-86 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
A
PELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- OMISSÃO
/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
ATRASO NO VOO -
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE E EXTINÇÃO DA AÇÃO APENAS EM RELAÇÃO
À
S RECORRENTES -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3.
O provimento do recurso de apelação limitou-se ao reconhecimento da ilegitimidade passiva das apelantes agências de viagens, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação a elas, permanecendo inalterada a condenação da companhia aérea
.

4
. Recurso
rejeitado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DAVI SUED ATAIDE LIMA
opõe recurso de
E
mbargos de
D
eclaração
ob
j
etivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
302835389
, proferido no
Recurso de A
pelação

que
deu
provimento ao recurso
interposto pelas embargadas
para reformar a sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade das
agências de viagens
para figurar no polo passivo da presente ação, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, em relação
à
s recorrentes.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão
contém omissões, contradições e obscuridades, quanto
à
manutenção ou exclusão da condenação por danos morais em face da companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS S.A.; a aplicação do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de serviços; a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa; e
a
referência feita no acórdão sobre suposto "demandismo" ou "demanda predatória".

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso
para sanar
os vícios apontados com o devido enfrentamento das matérias suscitadas ou, ao menos, o seu expresso prequestionamento para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas no Id.
306857350
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque,
o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pelas agências de viagens CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, não havendo recurso por parte da companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Assim, o
acórdão embargado limitou-se a reconhecer a ilegitimidade passiva das agências de viagens, apelantes, extinguindo o processo sem resolução do mérito apenas em relação a estas,
permanecendo inalterada a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Igualmente, no
que tange à aplicação do art. 14 do CDC, aos honorários advocatícios e a referência feita sobre o demandismo
, o acórdão apreciou minuciosamente as questões postas
, cujo
intuito do embargante

é ver reapreciado o mérito do julgado
.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado, sua configuração impõe ao recorrente um ônus argumentativo da questão legal em momento processual oportuno. Ressalte-se que para a solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025